Tribunal: CARF
Processo: 11080.910562/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910562/2013-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.864 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
SALDO NEGATIVO DE CSLL - AC 2007
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Sergio Abelson, que votou
por dar provimento ao Recurso Voluntário, com base no Parecer Normativo Cosit no. 02/2018.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de no. 04314.91880.071112.1.6.03-3909
e DComp no. 02969.15581.200809.1.7.03-4447, anexos às e-fls. 07 a 14 e objeto de Despacho
Decisório de e-fl. 15. O direito creditório sob análise refere-se a Saldo Negativo de CSLL,
apurado para o ano-calendário de 2007 (SN CSLL AC/2007), no valor de R$ 1.123.926,76 e
obtido a partir de Estimativas Compensadas referentes aos meses de 07/2007, 10/2007 e
11/2007, no montante de R$ 4.073.147,21 (vide e-fls. 16/17).
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 15 a 17, restou não confirmado, do
montante de Estimativas Compensadas, um valor de R$ 2.331.533,44 (restando confirmadas
somente um montante de R$ 1.741.613,77, cf. e-fls. 16/17), fazendo assim com que, a partir do
valor de CSLL devido apurado de R$ 2.949.220,45, não houvesse direito creditório a ser
reconhecido a título de saldo negativo para o referido ano-calendário de 2007. Mais
especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise das DComps nos.
09284.25804.310807.1.3.03-6560,
01907.92176.290807.1.3.03-0151,
24839.86368.301107.1.3.11-2951
e
18102.73340.301107.1.3.11-0579,
realizada,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910562/2013-60
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

respectivamente, no âmbito dos processos administrativos nos. 11080.922477/2011-82,
11080.922476/2011-38, 11686.000082/2009-93 e 11686.000380/2008-01.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
17/03/2014 (e-fl. 20), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 21 a 36 e anexos, a
partir de cuja análise foi prolatado, em 28/04/2017, o Acórdão DRJ/BEL no. 01-34.161, de e-fls.
137 a 148, onde se julgou improcedente a referida manifestação, mantendo-se o não
reconhecimento parcial do direito creditório a título de SN CSLL/AC 2007. A decisão de 1a.
instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de
forma didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório,
inclusive com os fundamentos legais.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO.
Mantido inalterado neste julgamento o status das estimativas compensadas e
não homologadas, resulta não reconhecimento do direito creditório.
SALDO
NEGATIVO.
PRAZO
PARA
MANIFESTAÇÃO
DO
FISCO.
INEXISTÊNCIA.
A legislação tributária não estabeleceu prazo para o Fisco se manifestar acerca
do crédito de saldo negativo apurado pelo contribuinte, descabendo falar em
decadência para esse fim.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa
mensal quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo
negativo do período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou
reconhecimento parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/05/2017 (cf. e-fl. 153), a
contribuinte apresentou, em 06/06/2017 (cf. e-fl. 155), Recurso Voluntário de e-fls. 156 a 186,
onde, em breve síntese, após relato dos fatos, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Relata que a diferença em litígio foi objeto de análise nos processo de nos.
11080.922477/2011-82, 11080.922476/2011-38, 11686.000082/2009-93 e 11686.000380/2008-
01, que se encontravam pendentes de apreciação de manifestação de inconformidade à data do
Recurso, ali não sendo reconhecida por inexistência de liquidez e certeza;
b) Rechaça tal entendimento, com base nos seguintes motivos:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

b.1) Da data de transmissão das Dcomps até a data que foi proferido o despacho
decisório, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, restando configurada, pois, a seu ver, a
homologação tácita;
b.2) A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
b.3) Em caso de não homologação da compensação abre-se ao contribuinte a
possibilidade de interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de modo
que o ato administrativo (despacho decisório) que não homologa a compensação deve ter todos
os seus efeitos suspensos até que sobrevenha decisão final na esfera administrativa;
b.4) Caso a compensação seja definitivamente não homologada, a Fazenda exigirá
o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal;
b.5) Por fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito,
uma vez que de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
CSLL não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito
com a mesma origem.
Passa a discorrer sobre cada uma dos argumentos supra, em detalhes.
c) Quanto à homologação tácita, alega que todas as DComps em questão foram
transmitidas há mais de cinco anos contados da expedição do despacho decisório de e-fl. 15, uma
vez que a transmissão das DComps em litígio ocorreu, respectivamente, nos dias ocorreu nos
dias 31/08/2007, 29/08/2007, 30/11/2007 e 30/11/2007, enquanto que o despacho decisório
citado foi datado em 04/03/2014.
d) Assim, considerando-se a data de emissão do despacho decisório, tem-se que
ele somente poderia abranger DComps transmitidas após 04/03/2009, cinco anos antes e, desta
forma, todas as Dcomps transmitidas antes desta data estão tacitamente homologadas, consoante
art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 1996.
e) Entende que, a partir do exposto, não caberiam questionamentos quanto à
certeza e liquidez do crédito informado para a compensação. Ou seja, a homologação tácita
acarreta a impossibilidade de exigência do débito compensado, bem como de questionamento
acerca da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação. Não havendo contestação da
declaração apresentada pelo contribuinte no tempo estabelecido no parágrafo 5°. do art. 74 da
Lei n°. 9.430, de 1996, estaria esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de
agente fiscalizador, tornando-se irrefutável a declaração do contribuinte de que o referido crédito
possui os atributos de certeza e liquidez, como dispõe o art. 170 da Lei n° 5.172 - Código
Tributário Nacional (CTN), de 25 de outubro de 1966, estando os débitos, portanto,
definitivamente extintos por compensação. Cita Acórdãos oriundos da DRJ/CPS e da DRJ/CTA
que sustentariam tal posicionamento.
f) Argumenta, ainda, que, se o crédito utilizado na compensação, mesmo que
homologada tacitamente, não gozasse dos pressupostos de certeza e liquidez, não poderiam ser
implementadas as disposições dos incisos I e II, do art. 67 da IN RFB no. 1300, de 2012.
g) Alega que, com efeito, o que pretende a fiscalização é proceder a uma
verdadeira recomposição da base de cálculo apurada pela Recorrente. Contudo, o Fisco não está
autorizado a retroceder no tempo para recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas
a períodos fulminados pela decadência, com o objetivo de provocar eventual repercussão nas
bases de cálculo apuradas em anos calendário subsequentes, ainda não atingidas pela decadência.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

h) Aduz que se as autoridades fiscais permaneceram inertes ao longo dos cinco
anos seguintes àqueles em que os fatos ocorreram, a atividade exercida pela Recorrente na
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela
decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, seja pela homologação tácita da
atividade realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por homologação.
i) Ou seja, entende que o ato de homologação manifestado pela administração
tributária não alcança somente o pagamento do tributo antecipado, mas também os atos materiais
de apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a determinação
da matéria tributável e o cálculo do tributo devido. Assim, considerando que a atividade de
homologação recai sobre a apuração do crédito tributário feita pelo contribuinte, é evidente que
após o decurso do prazo decadencial para homologação, o Fisco não pode mais recompor as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com o objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no
cálculo dos tributos devidos em anos-calendários subsequentes, ainda não atingidos pela
decadência.
j) Ou seja, entende que o ato administrativo de homologação atinge não apenas o
pagamento realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do respectivo crédito
tributário, a qual se torna imutável após a homologação tácita. Sustenta que a revisão das bases
de cálculo de IRPJ e CSLL após a homologação tácita devidamente reconhecida pela
Administração afronta a segurança jurídica. Cita, a propósito, os Acórdãos do então Conselho de
Contribuintes de no. 101-92.362 e 107-06.061 e da CSRF de nos. 01-05.594 e 01-04.734.
k) Reitera que, em seu entender, a Administração Tributária não pode alterar as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a períodos atingidos pela decadência, nem
tampouco questionar os registros contábeis e fiscais efetuados pelo sujeito passivo,
principalmente em relação a fatos que nascem ou se formam em um determinado exercício, mas
repercutem em vários exercícios subsequentes
l) Assim, entende que, no presente caso, não se pode negar o direito creditório da
Recorrente, pois esse procedimento equivale a efetuar um lançamento de oficio relativo aos
períodos anteriores, uma vez que ao não reconhecer o direito creditório questionado referente a
saldo negativo há um juízo de valor da fiscalização acerca da correção dos saldos de prejuízos
fiscais (sic), o que é completamente inadmissível em relação a um período alcançado pela
decadência. Pugna, assim, pela procedência do recurso.
m) Quanto à extinção dos débitos por força da compensação declarada (e à
impossibilidade de desconsideração das estimativas pagas mediante compensações pendentes
de análise), argumenta que os efeitos do pagamento realizado antecipadamente pelo contribuinte
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação não são condicionais.
n) Com efeito, os débitos declarados e pagos nesta sistemática não estão com a
exigibilidade suspensa, mas definitivamente extintos. Portanto, não há que se confundir as duas
situações: a extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em que o contribuinte realiza
a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento; a possibilidade de o Fisco exigir eventuais
diferenças não transforma o pagamento realizado pelo contribuinte em condicional, apenas
admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela autoridade administrativa em momento
posterior.
o) Cita os arts. 150 e 156 do CTN e excertos da doutrina, traçando breve histórico
da sistemática de compensação de tributos federais, para defender que, seja no regime
originalmente estabelecido pela Lei no. 9.430, de 1996, seja pelo atual regime de compensação
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

através de declaração de compensação, a compensação é forma de extinção do crédito tributário,
como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
p) Ressalta que, em seu entender, há “enorme semelhança” entre a sistemática do
pagamento dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação e o regime atual da
compensação da Lei no. 9.430, de 1996: em ambos os casos cabe ao contribuinte realizar a
apuração (do débito e do crédito), ao passo que o Fisco deve validá-la posteriormente.
r) Destarte, como no pagamento antecipado dos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a compensação validamente realizada (ou seja, cumprindo as formalidades
legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o Fisco poder desconsiderá-
la no futuro, citando novamente excertos doutrinários.
s) Segue concluindo que, dessa forma, não cabe à autoridade fiscal reduzir o
crédito fiscal que tem como origem saldo negativo de IRPJ ou CSLL, sob o argumento de que o
mesmo é formado por outras compensações ainda pendentes de análise. Afinal, se a estimativa
mensal de IRPJ (ou CSLL) foi devidamente compensada, a mesma deve ser considerada como
pagamento para fins de composição do saldo negativo apurado pela pessoa jurídica ao final do
ano-calendário, extinguindo o crédito tributário até ser afastada pelo Fisco mediante ato
administrativo próprio (qual seja, despacho decisório de não homologação).
t) Quanto à possibilidade de interposição de recurso administrativo com efeito
suspensivo, passa a defender que, uma vez que os recursos contra os despachos decisórios
proferidos tem efeito suspensivo, enquanto houver recurso administrativo pendente de decisão
final, o débito de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL compensado tem sua exigibilidade
suspensa, de modo que não pode ser realizado qualquer ato tendente à sua cobrança pelo Fisco, o
que também impede a cobrança indireta desse débito mediante redução do saldo negativo
apurado ao final do período de apuração. Ou seja, havendo possibilidade de revisão da decisão
que não homologou a compensação de estimativa em âmbito administrativo, como amplamente
reconhecido no caso concreto, não há como se desconsiderar essa estimativa utilizada na
composição do saldo negativo.
u) Quanto à duplicidade de procedimentos administrativos envolvendo os
mesmos créditos, resume sua argumentação na tese de que mesmo em sendo definitivamente
indeferidos os créditos e as respectivas manifestações de inconformidade, no âmbito dos 4
(quatro) processos onde se discute a compensação das estimativas em litígio, tais créditos
tributários haverão de ser cobrados judicialmente pela Fazenda Nacional, que certamente irá
inscrevê-los em Dívida Ativa, salvo alguma hipótese de suspensão de exigibilidade prevista em
lei.
v) Ressalta que as parcelas não homologadas (correspondente à quantia aqui
indeferida) estão sendo totalmente questionadas em manifestações de inconformidade conforme
informação processual em anexo e, assim, em estando o PER sob análise pendente de solução na
esfera administrativa, não se pode dizer que os créditos apresentados nas DComps estão
definitivamente indeferidos, sob pena até de cerceamento de defesa, eis que ainda não há
manifestação no processo originário dos créditos com referência à natureza e validade dos
mesmos.
w) Assim, é inegável que, em a contribuinte sendo sucumbente nas discussões
acima, estará obrigada a recolher tais valores, com multa e juros. Se assim tudo se suceder, a
contribuinte estará quitando seus haveres em relação aquelas discussões ao mesmo tempo em
que estará convalidando o seu saldo negativo de IRPJ para o período em questão, na medida em
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

que os saldos não homologados estarão sendo recolhidos. E, nessa linha, o indeferimento aqui
impugnado deixará de se sustentar, na medida em que o crédito aqui glosado terá sido pago pela
contribuinte. Por outro lado, se a contribuinte sagrar-se vencedora nas discussões administrativas
travadas nos processos em que manifestou inconformidade, seu direito à restituição aqui
pleiteado estará intacto, falecendo razão a seu indeferimento.
x) Entende como possíveis duas opções de tratamento do presente litígio: x.1) Ou
o presente processo é tratado como autônomo e a restituição é deferida à Recorrente porque as
homologações parciais estão sendo tratadas nos processos citados no quadro constante do item 2
do presente relatório; x.2) Ou o presente processo fica suspenso até que os processos supra
referidos sejam finalizados e a amplitude do direito creditório da contribuinte seja
definitivamente declarada e se saiba, com força de coisa julgada, qual o limite de seus créditos.
y) Rechaça a possibilidade de indeferimento do presente PER independentemente
dos processos onde se discute a compensação das estimativas, sob pena de se estabelecer a
situação, a seu ver, paradoxal e duplamente prejudicial ao sujeito passivo, de ter seus créditos
validados, mas com o indeferimento do saldo negativo aqui em questão ou, alternativamente, de
quitar os valores após vencido na discussão dos processos citados e, ainda assim, não fazer jus à
sua restituição, o que configuraria enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional.
z) Cita jurisprudência oriunda do TRF da 4a. Região e julgados oriundos do CARF
e das Delegacias da Receita Federal de Julgamento em São Paulo e Campinas que sustentam a
tese de que as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação devem ser consideradas
como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam homologadas (ou mesmo
se forem consideradas não declaradas), nenhum prejuízo advirá ao Fisco, que poderá exigir o
débito decorrente da não homologação através de execução fiscal. O que julga que não se pode
admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa mensal objeto de compensação não
homologada, por meio da redução do saldo negativo do exercício e por meio de posterior
execução.
aa) A seguir, lembra que após o encerramento do período da apuração as
estimativas deixam de ser exigíveis, devendo a exigibilidade se limitar ao tributo definitivamente
apurado, com a exigência do tributo da estimativa e na ação fiscal se constituindo em dupla
cobrança.
ab) Conclui no sentido de que se impõe reconhecer que o indeferimento da
restituição do saldo negativo concomitante às homologações parciais e cobrança dos mesmos
créditos no processo de débito configura dupla cobrança do mesmo crédito fazendário, ensejando
enriquecimento injustificado da Fazenda e prejuízo em dobro ao contribuinte. Dessa forma, a
restituição deve ser garantida porque a cobrança já está em discussão no processo de débito, ou
pelo menos aguardar a solução do processo de débito até que definitivamente julgado e
cumprido, com ou sem pagamento por parte da contribuinte, conforme o resultado do caso.
ac) Encerra seu pleito com tópicos onde: ac.1) Demanda a utilização da taxa
SELIC como índice de correção e ac.2) Reitera os argumentos quanto à necessidade de
homologação das compensações das estimativas deduzidos nos 4 (quatro) processos listados no
item 2 do presente relatório.
ad) Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso voluntário para:
ad.1) Reconhecer a homologação tácita das DComps e reformar o acórdão
recorrido, para deferir a restituição do saldo negativo tratado no mesmo;
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

ad.2) Caso assim não se entenda, requer seja reconhecido que a compensação
regularmente declarada extingue o crédito tributário, pois equivalente ao pagamento para todos
os fins (inclusive a composição do saldo negativo);
ad.3) Alternativamente, se for o caso, requer seja acolhido o presente recurso para
suspender esse processo até que sejam definitivamente resolvidos os processos relativos aos
créditos da Recorrente tratados nos 4 (quatro) processos listados no item 2 do presente relatório.
7. A seguir, cumpriu-se a ordem constante do Mandado Judicial de e-fls. 219 a
227, sorteando-se o presente feito a este Relator.
8. Apresentam-se, assim, os autos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
9. Cientificada da decisão de 1a. instância em 09/05/2017 (cf. e-fl. 153), a
contribuinte apresentou, em 06/06/2017 (cf. e-fl. 155), Recurso Voluntário de e-fls. 156 a 186.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à homologação tácita
10. Quanto à homologação tácita citada pela Recorrente, nota-se que, no âmbito
dos processos constantes do item 2 do presente Relatório, não se verifica qualquer homologação
tácita, mas, sim, tão somente, em conjunto, a negativa parcial de reconhecimento do direito
creditório pleiteado, posteriormente utilizado na compensação de cada um dos débitos de
estimativa que aqui se discute, respectivamente, relativos aos meses de 07/2007, 10/2007 e
11/2007 (cf. Acórdão de Manifestação de Inconformidade, às e-fls. 137 a 148).
11. Ainda, esclareça-se que o instituto da homologação tácita, consoante previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, limita-se à compensação de
débitos, enquanto no presente processo se está a tratar de pedido de restituição de direito
creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)”
12. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os
efeitos da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constante de declaração
de compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComps), nada havendo no referido
dispositivo que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo apurado” quando
da apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER), tal como o aqui analisado, ainda que
tal saldo esteja correlacionado à compensação de estimativas mensais.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

13. Do acima disposto, verifica-se que não se confunde a compensação das
estimativas pleiteada no âmbito do conjunto de processos mencionados no item 2 do Relatório
do presente feito com a Restituição que aqui se requer. Tratam-se de pleitos distintos, ainda que
correlacionados, limitando-se todavia a possibilidade de consideração de eventuais efeitos de
transcurso do prazo previsto no referido art. 74, §5o. à apreciação daqueles outros feitos.
14. Também em linha com o acima disposto, nota-se que se equivoca o
contribuinte ao tentar promover a contagem do referido prazo comparando: a) a data de
protocolização das DComps em liígio (protocolizadas em 31/08/2007, 29/08/2007, 30/11/2007 e
30/11/2007) com b) A data de emissão do Despacho decisório prolatado no âmbito do presente
feito, de e-fl. 15.
15. Explica-se. Cediço que a manifestação da Administração acerca das
compensações pleiteadas naquelas Dcomps deu-se através dos Despachos Decisórios
respectivamente prolatados em cada um dos processos, que as analisaram sendo, portanto, a data
de cada um dos despachos decisórios constantes destes outros processos a data correta a ser
considerada, para fins de caracterização ou não do instituto de homologação tácita.
16. Realizando tal comparação na forma do quadro abaixo, nota-se que nenhum
dos referidos despachos extrapolou o prazo de cinco anos estabelecido a partir das datas
protocolização das DComps (repita-se, protocolizadas em 31/08/2007, 29/08/2007, 30/11/2007 e
30/11/2007), veja-se:
DCOMP
Processo do Crédito
Data Ciência do Despacho
Decisório
Fls. do Processo
do Crédito
09284.25804.310807.1.3.03-6560
11080.922477/2011-82
21/12/2011
31/41
01907.92176.290807.1.3.03-0151 11080.922476/2011-38
21/12/2011
32/42
24839.86368.301107.1.3.11-2951 11686.000082/2009-93
25/06/2009
136
18102.73340.301107.1.3.11-0579 11686.000380/2008-01
15/05/2009
33
17. Assim, diante do exposto, nego provimento ao pedido da contribuinte de
reconhecimento do direito creditório em litígio por força de homologação tácita.

Quanto à extinção por compensação e à existência de recurso com efeito
suspensivo em outros feitos
18. Reitere-se que, na presente lide, não se está a discutir a extinção dos débitos
de estimativa por compensação. Tal extinção é/foi objeto da lide em curso nos 4 (quatro
processos) citados no item 2. O foco da lide é a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado,
conforme exigido pelo art. 170, do CTN.
19. Assim, os recursos eventualmente pendentes citados pela Recorrente dizem
respeito aos débitos em análise nos processos de compensação de estimativa e sua eventual
cobrança, não se confundindo com o que se está a analisar no presente litígio, que trata da
verificação de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Ainda que se reconheça que o
presente feito está correlacionado ao resultado dos mencionados processos, tal reconhecimento
não deve implicar, como quer fazer pela Recorrente, no necessário reconhecimento do direito
creditório litigado, pela mera existência de lide quanto às estimativas compensadas.
20. A propósito, entende-se que a interdependência entre o presente feito e os 4
(quatro) processos (onde se tenciona compensar as estimativas que, ao restarem não totalmente
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

homologadas, geraram o não reconhecimento de parte do SN pleiteado) deva ser tratada através
de solução diversa, conforme explicitado no tópico que se segue, quando da análise da
argumentação de possível cobrança em duplicidade a ser realizada no âmbito dos processos de
compensação de estimativa citados, simultaneamente á negativa de restituição aqui pleiteada.

Quanto à cobrança em duplicidade
21. A partir da interdependência verificada entre o presente processo e aqueles
constantes do item 2 do relatório supra, enfrento a tese alegada pelo manifestante, no sentido de
que se deveria reconhecer as estimativas objeto de compensação não homologadas acima
mencionadas, tendo em vista que os débitos serão extintos nos processos de cobrança das
respectivas DComps onde se tencionava compensar as estimativas, evitando-se assim eventual
cobrança em duplicidade, originada a partir: a) da cobrança das estimativas de CSLL não
compensadas, a ser realizada, respectivamente, no âmbito daqueles 4 (quatro) processos e b) da
cobrança dos débitos cuja compensação não se homologaria no âmbito do presente processo, a
partir do não reconhecimento de tal parcela como Saldo Negativo de CSLL para o ano-
calendário de 2007.
22. Acerca da referida tese, ou, mais especificamente, acerca da utilização da
impossibilidade da referida cobrança em duplicidade (acompanhada da argumentação de que a
futura extinção dos débitos se dará necessariamente no âmbito dos referidos processos de
cobrança das estimativas não homologadas) como fundamento para reconhecimento do direito
creditório em discussão no âmbito do presente feito, com a devida vênia aos diversos Colegiados
administrativos que a adotam, este Relator diverge frontalmente de sua aplicação no âmbito da
presente decisão, com fulcro nos fundamentos que se seguem:
22.1 Inicialmente, entendo que tal tese de reconhecimento da parcela do direito
creditório em sede de Saldo Negativo, por força da cobrança (e eventual posterior quitação), a
ser(em) futuramente realizada(s) no âmbito da DComp não homologada (que abrange as
estimativas correspondentes), contraria os ditames do art. 170 do Código Tributário Nacional, a
menos da constatação de inscrição do débito de estimativa correspondente em Dívida Ativa da
União (DAU), verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)(grifei)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
22.2 Assim se conclui ao observar que o referido dispositivo legal supra exige de
forma expressa que os direitos creditórios a serem reconhecidos e consequentemente utilizados
para compensação sejam líquidos e certos no momento de sua utilização para extinção do
crédito tributário (sujeita à condição resolutória da posterior homologação), enquanto a tese
advogada, por sua vez, passa a reconhecer a existência de direito creditório cuja liquidez e
certeza é futura, a se configurar somente após a referida quitação ou, no mínimo, a inscrição
regular em DAU;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

22.3 Ou seja, entende-se aqui que contraria o referido art. 170, do CTN, a hipótese
de reconhecimento do saldo negativo oriundo de estimativas, enquanto: a) não efetuada a
cobrança definitiva e a posterior extinção dos débitos de estimativa cuja compensação restou não
homologada (que não por homologação tácita, conforme já anteriormente aqui explicitado), ou
b) alternativamente, enquanto ao menos não realizada sua inscrição regular em Dívida Ativa da
União (que goza de presunção de liquidez e certeza, com fulcro no art. 204 do CTN);
22.4 Em outras palavras, as únicas hipóteses que este Relator excepcionaria deste
raciocínio de impossibilidade de reconhecimento por falta de liquidez e certeza no caso de
estimativas não homologadas, seriam aquelas em que: a) intimado acerca da não homologação
da compensação das estimativas, o contribuinte efetuou em algum momento processual ou,
posteriormente, junto à PGFN, mesmo após inscrição em DAU, sua quitação (ou, mais
tecnicamente, em que houve a extinção dos débitos, que não seja por homologação tácita), ou b)
quando o débito já foi objeto de inscrição regular em Dívida Ativa da União, uma vez que a
dívida regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza.
22.5 Noto, ainda a propósito, que a adoção da tese de imediato reconhecimento da
parcela de saldo negativo referente às parcelas de estimativa não homologadas constante de
outros processos, poderia levar, em caso extremo, à inaceitável anomalia de se restituir através
de PER montante sujeito à cobrança futura via estimativa compensada não homologada,
passando o erário a financiar, assim, o contribuinte à taxa SELIC, relembrando-se aqui que a
possibilidade da compensação de ofício abranger, em sede de restituição/ressarcimento, débitos
cuja exigibilidade esteja suspensa (tais como aqueles objeto de recurso administrativo quanto à
não homologação de sua compensação) é rechaçada consoante jurisprudência do STJ vinculante
a este CARF, verbis (REsp 1.213.082/PR):
REsp 1.213.082/PR
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N.
9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA
TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E
PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE
ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente
fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da
Administração Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN
SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e art. 49, da
IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua
redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005,
somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos do
sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do
CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no
art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal
a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de
concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e 3o, do art. 6o, do Decreto n.
2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. No 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 - SC, Segunda Turma,
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. No 997.397 - RS,
Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp.
n. 491342 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em
18.05.2006; REsp. No 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
19.10.2010. (grifou-se)
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do
mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art.
151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e
normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
23. Por outro lado, todavia, aqui também se acede à necessidade de adoção de tese
que evite a cobrança “em duplicidade” a que se refere à contribuinte, mais especificamente que
ocorrerá caso: a) Sejam cobrados, no âmbito dos processos referentes às estimativas que se
tencionou compensar, os valores não homologados e b) Simultaneamente, não se reconheça
como direito creditório a parcela de Saldo Negativo correspondente.
24. Assim é que, em situações como a presente, onde o saldo de crédito que o
contribuinte busca que seja reconhecido é composto (no todo ou em parte) por estimativas cujas
compensações não foram homologadas, mas cuja tal não-homologação permanece ainda
pendente de análise de recurso por este CARF (atual estágio processual de 1 (um) dos 4 (quatro)
feitos assim considerados prejudiciais, constantes do item 2 aqui relatado, a saber, Processo
11686.000082/2009-93, não havendo, assim, que se cogitar de qualquer inscrição em Dívida
Ativa quanto ao débito ali discutido), entende-se como necessário que se aguarde o término do
litígio prejudicial, a fim de se constatar se a(s) estimativa(s) em questão serão ou não alvo de
adimplemento.
25. Tal tese é a que tem sido adotada por este Colegiado, visando resguardar os
interesses de ambas as partes, reiterando-se: não se reconhece o direito creditório, mas também
não se permite uma duplicidade de cobrança dos valores de estimativa cuja compensação foi não
homologada, por meio do sobrestamento do julgamento até que os processos prejudiciais tenham
seu término na esfera administrativa.
26. Ainda, este entendimento também tem respaldo em julgados recentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se depreende dos seguinte excertos de votos do
Acórdão CARF no. 9101-003.708, de lavra do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, e do Acórdão
de no. 9101-004.447, de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a cujo entendimento se acede
e, assim, são adotados aqui como razões de decidir adicionais, verbis:
Acórdão CARF no. 9101-003.708
“(...)
Realmente, nada impede que a contribuinte pleiteie restituição/compensação de saldo
negativo formado por estimativas que também foram quitadas por compensação.
Mas também é bastante natural que a liquidez e certeza desse saldo negativo esteja
condicionado à confirmação da quitação das estimativas (seja por pagamento, seja por
compensação).
Seria mesmo ideal que as compensações que estão interligadas fossem analisadas
conjuntamente (num mesmo nível de instância), mas quando isso não é possível (porque
os processos caminharam separados, não se desenvolveram ao mesmo tempo, etc.), a
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

decisão tem sim que levar em conta o que restou decidido sobre as compensações
anteriores, porque há aí uma evidente relação de dependência.
Tudo isso é muito lógico, fácil de ser percebido.
A controvérsia levantada pela contribuinte surge porque, não havendo confirmação da
compensação das estimativas, elas continuariam sendo exigidas e seriam (ou teriam
sido) posteriormente pagas, seja em razão do próprio Per/Dcomp a elas referente (que
não foi homologado), seja pela sua inclusão em processo de parcelamento.
(...)
(...) também é importante lembrar que para um contribuintepostular restituição ou
compensação de tributo, é necessário, de acordo com o Código Tributário Nacional
CTN, que seu direito seja líquido e certo, ou seja, que decorra de pagamento
comprovadamente realizado em montante indevido ou a maior que o devido.
Sabe-se muito bem que a compensação, na forma em que vem sendo realizada desde a
Lei 10.637/2002, implica em um aproveitamento imediato do reivindicado indébito, sob
condição resolutória.
Sendo assim, o acolhimento do pleito da contribuinte implicaria em admitir
apossibilidade de restituição/compensação de algo que ainda nem mesmo foi pago, o
que afronta não só o sistema jurídico, mas a própria lógica das coisas, porque só se
restitui (devolve) o que foi anteriormente dado (pago).
Não há como admitir essa ideia, de a contribuinte primeiro receber a restituição, para
depois pagar o tributo que daria ensejo àquela restituição.
(...)
Não há dúvida de que as estimativas pagas posteriormente devem repercutir no ajuste
anual.
Seria contraditório, por exemplo, exigir da contribuinte a quitação das estimativas (via
execução de Per/Dcomp ou parcelamento) e também exigir o tributo no ajuste em razão
da ausência destas mesmas estimativas.
O fato é que o pagamento das estimativas, mesmo extemporâneo, supre o imposto no
ajuste, ao mesmo tempo em que afasta o fundamento para a sua cobrança (cobrança do
tributo no ajuste).
(...)”
Acórdão CARF no. 9101-004.447
“ (...)
Esta, porém, não é a melhor solução que se apresenta para a questão. É certo que o
sujeito passivo, tendo declarado regularmente a compensação de estimativas integrantes
do saldo negativo, aqui sob análise, não pode ser duplamente onerado com a eventual
cobrança das estimativas em razão da não-homologação da compensação declarada e da
glosa destas estimativas no subsequente saldo negativo apurado. Contudo, não se pode
admitir que o saldo negativo lhe seja reconhecido sem a efetiva liquidação das
estimativas compensadas. A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito
creditório a liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes
autos, a extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi
declarada.
Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa indevidamente
compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do encerramento do ano-
calendário, passível de cobrança como tributo devido no ajuste anual, não se vislumbra
fundamento seguro para afirmar que o mesmo ocorre na hipótese, como a presente,
onde o sujeito passivo apura saldo negativo ao final do ano-calendário, ou seja, quando
as antecipações superam o tributo devido ou nem mesmo há tributo devido.
De outro lado, diversamente do que aduz a recorrente, se as compensações em litígio
nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63 forem homologadas, ou,
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

se não homologadas, forem pagas no prazo permitido pela legislação, será confirmada a
extinção das estimativas na data de apresentação da DCOMP, permitindo o
reconhecimento do saldo negativo por elas integrado e posteriormente utilizado em
compensação.
Em consulta ao sítio do CARF é possível constatar que, embora tenha sido negado
provimento ao recurso voluntário interposto pela Contribuinte nos autos do processo
administrativo no 13804.000910/2007-63, conforme Acórdão no 3401-003.898, há
recurso especial que, depois de analisada sua admissibilidade, foi submetido à
apreciação da PGFN, de onde se deduz que o litígio ali subsistente possivelmente será
apreciado pela 3a Turma da CSRF.
Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre este e o processo administrativo no
13804.000910/2007-63, que impõe a suspensão do presente por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
(...)
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
27. Assim, no âmbito deste último Acórdão CARF no. 9101-004.447, se
determinou o sobrestamento do feito até o término do processo administrativo prejudicial no qual
se discutia a compensação das estimativas que compunham o saldo negativo pleiteado naqueles
autos, com retorno dos autos à Turma Ordinária, a partir da solução daquele litígio prejudicial.
Como no caso concreto a situação é similar, entendo que se deva adotar o mesmo critério de
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa irreformável no processo
prejudicial.
28. Por fim, de se ressaltar, quanto às demandas de pagamento do montante
incontroverso e aplicação da SELIC ao montante pago, que se entende se tratarem de matérias
estranhas à lide, visto que relacionadas à execução da restituição, de competência da autoridade
preparadora, etapa que não se confunde com o litígio acerca da existência e reconhecimento do
direito creditório, objeto do presente feito.

CONCLUSÃO
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal preparadora (DRF/Porto Alegre), aqui designada para sua realização:
(i) Aguarde que seja proferida decisão administrativa irreformável no âmbito dos
processos ainda pendentes, devidamente destacados no quadro abaixo, e, após, informe o quanto
das estimativas que compõem o saldo negativo ora pleiteado (referente ao ano-calendário de
2007) foi efetivamente homologado e/ou recolhido no prazo a que se refere o § 7o. do art. 74 da
Lei no. 9.430, de 1996:
DCOMP
Valor da DComp
Processo do Crédito
09284.25804.310807.1.3.03-6560
529.697,96
11080.922477/2011-82
01907.92176.290807.1.3.03-0151
897.127,79
11080.922476/2011-38
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-000.864 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.910562/2013-60

24839.86368.301107.1.3.11-29511
419.149,08
11686.000082/2009-93
18102.73340.301107.1.3.11-0579
485.558,61
11686.000380/2008-01
TOTAIS
2.331.533,44

(ii) A seguir, elabore Relatório de Diligência2 com as informações ora
solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no. 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

1 Processo com recurso pendente de apreciação por este Carf.
2 Decreto no 7.574, de 2011:
Art. 36. [...]
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado à autoridade incumbida de
sua realização escusar-se de cumpri-las.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital